Tribunal: CARF
Processo: 10166.915519/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.915519/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.727 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio de
elementos idôneos e na forma da legislação tributária, o direito creditório
vindicado, não cabendo ao julgador neste momento processual realizar trabalho
de auditoria, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.915519/2016-21
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.915519/2016-21

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJO:
Trata o presente processo de dcomp no 22933.62942.310316.1.3.04-9104, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 10.938,31, relativo a pagamento indevido do
período de apuração de 31/03/2013, código de receita: 2089 (IRPJ – LUCRO PRESUMIDO),
valor total do DARF: R$ 79.012,57, recolhido em 30/04/2013, composto da seguinte maneira:
Valor do Principal R$ 79.012,57
Valor da Multa R$ 0,00
Valor dos Juros R$ 0,00
Valor Total do DARF R$ 79.012,57
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 118231299 (fl. 80) o
direito creditório não foi reconhecido nos seguintes termos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 10.938,31
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
O contribuinte foi cientificado por via postal em 11/11/2016 (fl 86) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 06) em 30/11/2016, conforme carimbo de juntada de
documento de fl 02, alegando em síntese que m função de erros ocorridos no preenchimento das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e das Declarações de
Créditos Tributários Federais (DCTF), já devidamente e tempestivamente, retificadas, foram
apuradas as diferenças referentes aos impostos recolhidos, objeto dos referidos PER/DCOMP's.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-117.492, de 23 de junho de 2020 (e-fls. 92).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 108), no qual,
oferece os argumentos a seguir sintetizados.
Diz que "...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação
da compensação” e que “A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados.”
Informa que apresenta “...demais provas do direito creditório, para análise, tais
como, os livros Razão e Diário do ano de 2013, Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício/2013, planilha de notas fiscais emitidas, planilhas de cálculos dos
impostos, DARFs e comprovantes dos pagamentos, assim como o protocolo da DCTF
devidamente retificada.”
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.915519/2016-21

Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensações em
litigio.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que ora Recorrente não teve homologado o
PER/DCOMP no 22933.62942.310316.1.3.04-9104, transmitido em 31/03/2016, conforme
mostra o excerto seguinte do Despacho Decisório Eletrônico:

Observa-se que o PER/DCOMP não foi homologado porque o crédito vindicado
já tinha sido utilizado no pagamento de tributo de código 2089 (IRPJ - Lucro Presumido), do
período de apuração de 31/03/2013.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
com base nos seguintes fundamentos principais:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.915519/2016-21

O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se a DCTF
retificadora, instrumento de confissão de dívida por parte do contribuinte, transmitida em
15/07/2013, fls. 53/55 em que consta o valor de débito de IRPJ em igual valor ao Darf recolhido.
O contribuinte, por sua vez, não transmitiu qualquer DCTF retificadora, nem mesmo após a
ciência do Despacho Decisório, em 11/11/2016.
É verdade que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica de 2014, referente ao ano calendário de 2013, (DIPJ/2014), traz informações de que o
IRPJ a pagar do 1o trimestre de 2013 seria de R$ 67.612,56. Acontece, porém, que, além de
apresentar informações divergentes com a DCTF apresentada, a DIPJ tem o caráter apenas
informativo, não possuindo caráter de confissão de dívida, como a DCTF.
Assim para prevalecer as informações prestadas na DIPJ é imprescindível que o
contribuinte traga aos autos documentos fiscais e contábeis que as comprovem, além do direito
creditório pleiteado.
(...)
Do exame dos autos, extrai-se que o débito de IRPJ a pagar do 1o trimestre de
2013, no valor de R$ 79.012,57, foi confessado na DCTF do mesmo ano-calendário, sendo que o
Recorrente alega que a DCTF deste período-base foi “devidamente retificada.” Entretanto,
verificou-se que não consta alteração do débito de R$ 79.012,57 na DCTF retificada (e-fls. 56),
como bem observado pelo decisão recorrida, e que, mesmo após a ciência do Despacho
Decisório denegatório, o Recorrente não retificou a DCTF para alteração dos valores que
considerava corretos, a despeito de ainda dispor de prazo legal para isso.
A não retificação do débito na DCTF em correspondência com o valor do crédito
consignado no PER/DCOMP legitima as decisões do Despacho Decisório Eletrônico e do
acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Por outro lado, a documentação juntada aos autos no recurso não é suficiente para
comprovar as alegações do Recorrente e alterar tais decisões. A propósito, observou-se que
foram apresentados termo de abertura e de encerramento, tanto do livro razão quanto do livro
diário, porém, verificou-se que este último não contém uma folha sequer de registro dos fatos
contábeis escriturados no período-base sob exame, e que aqueloutro está acompanhado de apenas
duas folhas: uma parcialmente legível da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do
período-base examinado, e outra com registro contábil da conta 20023-2.1.03.01.11 (IRPJ a
recolher), que sequer está rubricada pelo órgão de regulação competente, como reza a legislação
de regência.
Além disso, notou-se, também, que houve atraso na escrituração dos referidos
livros, porque, apesar de referirem-se ao período de 01/01 a 31/12/2013, somente foram
registrados no órgão competente em 13/10/2016 (e-fls. 160), depois de 31/03/2016 - dia da
transmissão do PER/DCOMP -, do que se extrai que inexistiam nesta data elementos da
escrituração do sujeito passivo capazes de atestar a certeza e liquidez do crédito vindicado na
forma prescrita pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
A ausência ou apresentação deficiente de registros fiscais e contábeis dificultam
um exame percuciente da escrituração do sujeito passivo visando o confronto das contas
envolvidas na apuração do IRPJ devido no período-base examinado, e não permitem ao julgador
a formação de um juízo de convencimento mínimo para atestar a correção, idoneidade e
legitimidade do crédito pretendido.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.915519/2016-21

Nesse contexto, não há motivos para correção das decisões combatidas,
principalmente porque o Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base em informações
constantes da base de dados da RFB extraídas de documentos fiscais e declarações (inclusive
retificadas) do próprio Recorrente.
Não custa lembrar, como mencionado pelo próprio Recorrente, que o ônus da
prova compete a quem alega possuir o direito; neste sentido caminha a jurisprudência do CARF,
conforme precedente a seguir colacionado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o contribuinte
demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito
declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência
de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte,
colhidas nos sistemas informatizados da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da
realização de diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Com base nas considerações precedentes e nos apontamentos consignados no
acórdão recorrido, os quais adoto como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo
50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF, é de
se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública e que o
Recorrente não traz nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.727 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.915519/2016-21

Fl. 177
DF CARF MF
Original